Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. A restrição judicial na base de dados do veículo por meio do sistema RENAJUD é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro, atendendo-se aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
2. Diante da plausibilidade do direito invocado pela parte credora, à luz dos aspectos fáticos da lide, e tendo em vista o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo penhorado, por intermédio do sistema RENAJUD.
3. Agravo provido.